Tribunal: STF
Processo: Rcl 57490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Manhuaçu/MG, em 23.12.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 5010188-43.2022.8.13.0394 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal:



    “Vistos



    Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRMÃOS MATTAR & CIA LTDA., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Manhuaçu, em autos de um mandado de segurança, que consistiu em indeferir o pedido liminar. 



    Na minuta recursal, em apertada síntese, a parte agravante narra que o mandamus foi impetrado em virtude do fato de que vigora, no Município de Manhuaçu, a Lei Municipal nº 04/2017 que limita, especialmente em seu artigo 135, inciso V, os dias e horários de funcionamento de drogarias e farmácias na Municipalidade. Ressalta que, com o ajuizamento da demanda, não pretende discutir a competência do Município para legislar sobre os horários de funcionamento do comércio local, vez que esta é inegável, nos moldes da Súmula Vinculante nº 38, do STF. Destaca que a questão discutida se baseia nos limites do exercício dessa competência pelo Município, à luz dos princípios constitucionais do livre exercício de atividade econômica, da livre concorrência, do acesso à saúde individual e coletiva, dos direitos do consumidor e do maior interesse público. Alega que a limitação aos dias e horários de funcionamento definida na legislação municipal entra em conflito com a recente Lei de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei Federal nº 13.874/19) e viola o disposto nos arts. 34 e 170 da CF/88. Pontua, ademais, que se caracteriza como drugstore, figura distinta de farmácias e drogarias, por conter um mix maior de mercadorias e que está regulamentada de forma específica pela Lei Federal nº 5.991/73 e Lei Estadual nº 18.679/09, que expressamente autorizam o seu funcionamento aos domingos e feriados. Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, especialmente o periculum in mora, tendo em vista que se encontra impedida de exercer suas atividades em plenitude e em vias de ser autuada pela Municipalidade. Além disso, indica que a situação vem causando prejuízos não só à empresa, mas a toda coletividade do Município Manhuaçu, vez que limitado seu acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos em geral. Sustenta a importância de se considerar que a Súmula Vinculante nº 38 foi publicada em 20/03/15, ou seja, anteriormente à promulgação da Lei de Liberdade Econômica, datada de 20/09/19, diploma legal que, em seu artigo 3º, inciso II, assegurou o direito ao livre funcionamento das empresas, todos os dias da semana e em qualquer horário. Defende, nesse sentido, a presença dos requisitos para a superação do precedente (overruling). Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso. Preparo comprovado. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso e defiro o seu processamento. Em termos processuais, tem-se na espécie uma decisão efetivamente agravável. Vistos e examinados os autos, prossigo com o exame do pedido liminar recursal apresentado. 



    Reportando-me ao relatório acima elaborado e tendo em vista a relevância dos argumentos trazidos à apreciação pela parte recorrente, que sinalizam, ao menos por ora, a plausibilidade das alegações, bem como a urgência no deferimento da medida, estou a admitir a concessão da pretendida medida de exceção. Não me descuido de que a situação narrada e apresentada nos autos deve ser devidamente apurada, contudo, nesse momento, tenho como prudente privilegiar, provisoriamente, o direito da recorrente ao livre exercício e funcionamento empresarial, ao menos até a discussão e análise definitiva pelo Colegiado, sendo a presente decisão liminar fundada em uma atuação acautelatória, com base nas evidências colhidas até o momento. 



    Ora, não é possível desconsiderar a plausibilidade das alegações apresentadas e o fato de que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação recai, de forma mais acentuada, sobre a agravante, sendo que não evidencio, por ora, o mesmo risco de dano (inverso) para o Município de Manhuaçu. Somando a isso, verifico presente a condição de reversibilidade dos efeitos da medida, ao final, quando do julgamento do mérito recursal, o que contribui para afastar a possibilidade de danos para a parte contrária. 



    Fundado nessas considerações, e muito embora possa ser revisto o meu posicionamento quando da análise do mérito, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, para determinar ao agravado que: a) se abstenha de limitar o horário de funcionamento da agravante, autorizando-se o funcionamento todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, de 07:00 às 23:00 horas; b) se abstenha de autuar e de adotar quaisquer medidas coercitivas contra a agravante, em razão do funcionamento nesses dias e horários” (e-doc. 9).



    2. O reclamante afirma que a presente reclamação “tem por objeto decisão judicial proferida pelo Desembargador Relator da 1ª Câmara Cível do Eg. TJMG, que autoriza a Agravante a funcionar em horário distinto da Lei Municipal, editada no exercício da competência do Município” (fl. 6).



    Alega que “a decisão ora reclamada incorre em patente violação ao pacífico entendimento jurisprudencial deste Colendo Tribunal, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 38, o que impõe a necessidade de sua imediata anulação” (fl. 7).



    Anota que, “em consonância com o princípio do pacto federativo, o Poder Constituinte estabeleceu sistema constitucional de repartição de competências e atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, I, da CR/88” (fl. 7).



    Enfatiza que, “nesse sentido, foi aprovada em sessão plenária deste Colendo Tribunal a Súmula Vinculante nº 38”, que dispõe que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial (...), inclusive em relação a estabelecimentos farmacêuticos” (fl. 8).



    Informa que “foi editado pelo Poder Legislativo de Manhuaçu-MG a Lei Complementar Municipal nº 04/2017, para disciplinar o horário de funcionamento das atividades comerciais em âmbito local, inclusive farmácias e drogarias (...), em perfeita consonância com a Súmula Vinculante nº 38 e com a legislação federal e estadual vigente” (fl. 12). 



    Pondera que “as farmácias e drogarias instaladas em âmbito local devem observar sistemática de horário de funcionamento prevista na legislação municipal” (fl. 12).



    Argumenta que, “ao conferir privilégio injustificado ao Agravante, autorizando seu funcionamento em horário distinto à disciplina prevista na Lei Municipal, a v. decisão ora reclamada incorre em violação à Súmula Vinculante nº 38” (fl. 17).



    Requer medida liminar, para suspender “os efeitos da v. decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.294189-0/001” (fl. 25).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar a v. decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.294189-0/001” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao conceder a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Município de Manhuaçu que se abstenha de limitar o horário de funcionamento da beneficiária, autorizando seu funcionamento todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, de 7h às 23h, em desacordo com o disposto na Lei Complementar n. 4/2017, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal, determina-se que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    5. Na espécie, a autoridade reclamada determinou ao Município de Manhuaçu que “se abstenha de limitar o horário de funcionamento da agravante, autorizando-se o funcionamento todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, de 07:00 às 23:00 horas”.



    A Lei Complementar n. 4, de 12.12.2017, estabelece:



    “Art. 135 - Por motivo de conveniência pública, poderão funcionar em horários especiais os seguintes estabelecimentos (...):



    V – Farmácias ou Drogarias: 



    a) de segunda a sexta-feira, de 07:00 (sete) às 19:00 (dezenove) horas; 



    b) aos sábados, de 07:00 (sete) às 13:00 (treze) horas; 



    c) obrigatória atuação em regime de plantão, por no mínimo 2 (dois) estabelecimentos, cuja escala será definida pelos empresários do setor juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda, nos horários já assim definidos: 



    I – de segunda a sexta-feira, das 19:00 (dezenove) até às 07:00 (sete) horas do dia seguinte; 



    II – aos sábados, das 13:00 (treze) até às 07:00 (sete) horas do dia seguinte; 



    III – aos domingos e feriados, das 07:00 (sete) até às 07:00 (sete) horas do dia seguinte. 



    d) em casos de urgência, atender a qualquer hora; 



    e) quando fechadas, estarão obrigadas, sob pena de autuação da Secretaria Municipal de Fazenda, a manter afixado à porta, em local visível ao público, cartaz/placa, com a indicação dos estabelecimentos congêneres que se encontrarem de plantão”.



    Ao deferir à interessada horário de funcionamento diverso do previsto na Lei Complementar n. 4/2017, a autoridade reclamada descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante n. 38.



    6. Em 23.8.2019, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Rcl n. 34.693, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para cassar decisão pela qual “disciplinado o horário de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos no Município de Colatina/ES, em evidente ofensa à Súmula Vinculante 38”. Confira-se, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief ). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 34.693-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.9.2019).



    Nesse mesmo sentido, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, ao julgar o agravo interno interposto na Rcl n. 53.194, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, assim concluiu:



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 53.194-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    7.  Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora